Tribunal: TJDFT
Processo: 0734717-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na sentença ou no acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo a via adequada para a rediscussão de questões já decididas e suficientemente fundamentadas.
2. Enquanto a matéria não é definida pelo c. STF, impõe-se adotar a interpretação literal do artigo 112, inciso I, do CP, no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, conforme entendimento majoritário do c. STJ e deste e. Tribunal.
3. Recurso conhecido e desprovido.